Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. FRATURAS NAS COSTELAS. TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA PARA EXERCER ATIVIDADES LABORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. In casu, a autora relata que o motorista do ônibus coletivo empregou freada brusca, vindo a demandante a perder o equilíbrio e sofrer uma forte queda, oportunidade em que, levada ao hospital, foram constatadas fraturas nas costelas
2. Não se afere elementos objetivos nos autos que apontem a ausência de observância aos deveres de cuidado ou conduta imprudente por parte da passageira, de modo a contribuir para o evento lesivo, restando afastada a existência de culpa concorrente da demandante para o evento danoso.
3. Impõe-se novo dimensionamento do valor atribuído a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00) em quantum que atenda as particularidades do caso e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando a indenização em R$ 7.000,00.
4. Apelação conhecida e provida.